Tribunal: STF
Processo: ARE 1312687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Motorista de ambulância de Sebastianópolis do Sul buscando o reconhecimento ao pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de insalubridade, e respectivos reflexos. Sentença de parcial procedência, reconhecendo apenas o direito ao adicional noturno. 1. Horas extraordinárias. Impossibilidade. Jornada especial de trabalho 24h x 48h natureza peculiar própria. Desgaste do labor compensada nas longas horas de descanso. Além disso, o autor não comprovou que laborou além do seu regime. Aplicação do art. 373, I, do CPC. 2. Adicional de insalubridade. Inexistência de regulamentação própria. Vedação ao Poder Judiciário, que não tem função legiferante típica, de estabelecer o adicional de insalubridade ao servidor. Aplicação da Súmula nº 339 do STF. 3. Reflexos no 13º salário e férias. Não cabimento. Adicional de horas extras que constitui verba não incorporável, de natureza precária e eventual. Inteligência do art.73, § 2º, e art. 88, ambos da LCM nº 09/2009. Cálculo do 13º salário que deve ser realizado apenas com base em verbas incorporáveis ou inerentes ao cargo e do terço de férias apenas sobre a remuneração normal do servidor, não podendo incluir verba de natureza eventual. 4. Consectários legais. Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Juros e correção monetária que devem ser calculados nos termos do entendimento do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral - Tema 810). Sentença mantida no mérito, com adequação de ofício dos consectários legais. Recurso não provido, com observação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, XVI e XXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente